Tribunal: STF
Processo: HC 220019
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 750.959/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, § 2°, II, 2°-A, I, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Ato contínuo, o paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus referido acima, que sequer foi conhecido, porque a tese apresentada não foi enfrentada pela Corte de origem.



    Neste writ, a defesa insiste na tese de que deveria ser afastada a causa de aumento pena prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que:



    “(...) mesmo que a arma fosse apreendida, imprescindível seria a realização de perícia na mesma, o que , entretanto, não aconteceu, não tendo como afirmar com toda a segurança que a supracitada arma possuía alguma potencialidade lesiva, não podendo o acusado ter sua condenação majorada com base em conjecturas e abstrações, como ocorre no presente caso, sendo que a sentença e o referido acórdão mantiveram a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°-A, do Código Penal Brasileiro.”



     Ao final, a defesa requer o seguinte:



    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros desta Suprema Corte, aguarda e requer o advogado impetrante e o paciente, em primeiro lugar o deferimento de uma medida liminar em razão do evidente constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, a fim de que logre o Paciente eventuais benefícios executórios, sobretudo a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto.



    Após devidamente instruída com as informações, se necessário, requer seja deferida a ordem, reconhecendo a impossibilidade de incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso l, § 2°-A, do art. 157, do Código Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o intermediário, confirmando-se a medida liminar, como medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Jesuíno Rissato não conheceu do HC nº 750.959/SP e não examinou a questão suscitada na presente impetração, uma vez que tal matéria não teria sido apreciada pelo Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente